Tribunal: TJES
Processo: 5026956-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026956-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: DRIVIN SOLUCOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO CAUTELAR DE ATIVIDADES DE EMPRESA CREDENCIADA. RISCO IMINENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso voluntário interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por DRIVIN SOLUÇÕES LTDA., concedeu a segurança para anular penalidade cautelar de suspensão de suas atividades, imposta no processo administrativo nº 2024-M3PFL, pelo prazo de 60 dias, sob fundamento de supostas irregularidades no sistema de monitoramento de aulas práticas veiculares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão preventiva das atividades da empresa impetrante, com fundamento no art. 45 da Lei nº 9.784/1999 e no art. 75, §1º, da Resolução CONTRAN nº 789/2020, observou os requisitos do risco iminente e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém competência para fiscalizar e adotar medidas acauteladoras no exercício do poder de polícia, inclusive sem prévia oitiva do interessado, desde que demonstre risco iminente de forma motivada.

A mera previsão normativa da suspensão cautelar não legitima automaticamente sua aplicação, sendo indispensável a comprovação concreta dos pressupostos fáticos que evidenciem risco atual e relevante ao interesse público.

O processo administrativo apontou 12 irregularidades em universo de 47.373 aulas monitoradas no mês de junho de 2024, com utilização de 342 aparelhos distribuídos entre 122 CFCs, o que revela reduzida representatividade quantitativa das inconsistências.

Dez das doze ocorrências concentraram-se em único instrutor, havendo indícios de falha pontual no aparelho utilizado, posteriormente substituído, o que afasta, em juízo de cognição própria do mandado de segurança, a caracterização de falha sistêmica generalizada.

A suspensão integral das atividades por 60 dias configura medida de elevada gravidade, com impacto significativo à atividade empresarial e a terceiros, exigindo estrita correspondência entre a intensidade da restrição e a magnitude do risco demonstrado.

A aplicação do princípio da proporcionalidade, em suas dimensões de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, evidencia que não houve demonstração de que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar o interesse público.

O controle jurisdicional alcança a verificação da conformidade do ato administrativo com os princípios constitucionais, competindo ao Judiciário coibir excessos ou desproporções evidentes, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A sentença não afastou a competência fiscalizatória do DETRAN/ES, limitando-se a reconhecer, no caso concreto, a desproporcionalidade da medida adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A adoção de medida cautelar administrativa sem prévia manifestação do interessado exige demonstração concreta e motivada de risco iminente.

A suspensão integral de atividades empresariais, embora prevista em norma, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com análise da dimensão e da gravidade efetiva das irregularidades constatadas.

O controle jurisdicional do ato administrativo abrange a verificação da adequação, necessidade e proporcionalidade da medida restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.784/1999, art. 45; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CONTRAN nº 789/2020, art. 75, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5013527-23.2024.8.08.0024. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026956-57.2024.8.08.0024

APTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APDO
:
DRIVIN SOLUÇÕES LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, conforme
relatado, trata-
se
de
remessa necessária e recurso voluntário apresentado
pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), em face da r. sentença (ID 14307438) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória.

A referida sentença, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DRIVIN SOLUÇÕES LTDA., concedeu a segurança para anular a penalidade cautelar de suspensão de suas atividades, imposta no âmbito do processo administrativo nº 2024-M3PFL.

Com isso, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à aferição da legalidade e da proporcionalidade do ato administrativo que determinou a suspensão preventiva das atividades da empresa impetrante pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sob o fundamento de supostas irregularidades no sistema de monitoramento de aulas práticas veiculares por ela fornecido.

É incontroverso que a Administração Pública, no exercício do poder de polícia e no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, detém competência para fiscalizar e adotar medidas destinadas à preservação da lisura do processo de formação de condutores. A legislação invocada pelo Apelante — notadamente o art. 45 da Lei nº 9.784/1999 e o art. 75, §1º, da Resolução CONTRAN nº 789/2020 — autoriza, em tese, a adoção de providências acauteladoras sem prévia manifestação do interessado, desde que presente risco iminente e devidamente motivado.

Dispõe o art. 45 da Lei nº 9.784/1999:

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

De igual modo, o art. 75, §1º, da Resolução CONTRAN nº 789/2020 estabelece:

§ 1º Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Com efeito, não se ignora que a suspensão preventiva encontra, em abstrato, amparo normativo. Todavia, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, a legitimidade da medida cautelar administrativa não decorre automaticamente da mera previsão normativa, sendo indispensável que, no caso concreto, estejam demonstrados os pressupostos que a justificam, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que informam todo o regime jurídico-administrativo.

No caso em exame, o processo administrativo nº 2024-M3PFL apontou a ocorrência de 12 (doze) irregularidades relativas à ausência de registro de fotos do percurso e, em apenas uma delas, à ausência de validação facial, em universo de 47.373 aulas monitoradas apenas no mês de junho de 2024, com utilização de 342 aparelhos distribuídos entre 122 Centros de Formação de Condutores.

Logo, a dimensão quantitativa dos fatos apurados constitui elemento relevante para o juízo de proporcionalidade. Verifica-se, ainda, que 10 (dez) das 12 (doze) ocorrências referem-se ao mesmo instrutor, vinculado ao CFC BH+, no período compreendido entre 06/05/2024 e 12/06/2024, circunstância que, como destacado na sentença, indica a possibilidade concreta de falha pontual no aparelho responsável pelo registro do percurso, hipótese reforçada pela informação de substituição do dispositivo instalado no veículo do referido instrutor.

Salienta-se, não se trata de minimizar a importância do sistema de monitoramento, cuja finalidade é assegurar a regularidade e a fidedignidade do processo de habilitação. Entretanto, a análise da prova pré-constituída revela que as inconsistências identificadas não se apresentam, à primeira vista, como falhas sistêmicas generalizadas ou como condutas dolosas aptas a comprometer, de modo amplo e imediato, a segurança do sistema de formação de condutores.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a suspensão integral das atividades da empresa por 60 (sessenta) dias configura medida de elevada gravidade, com potencial impacto significativo sobre a atividade empresarial e sobre terceiros contratantes, devendo, portanto, observar estrita correspondência entre a intensidade da restrição e a magnitude do risco concretamente demonstrado.

A aplicação do princípio da proporcionalidade, em suas subdimensões de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, conduz à conclusão de que a medida adotada não se mostra a menos gravosa dentre as possíveis para o fim pretendido. Não há nos autos demonstração inequívoca de que providências alternativas, como exigência de correção técnica imediata, monitoramento intensificado ou restrição pontual aos aparelhos envolvidos, seriam insuficientes para resguardar o interesse público invocado.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOESCOLAS. SUSPENSÃO CAUTELAR DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), cumulada com Remessa Necessária, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por diversas autoescolas, declarou a ilegalidade da suspensão cautelar das atividades das impetrantes, por ausência de contraditório e motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a suspensão cautelar das atividades de autoescolas sem prévia instauração de processo administrativo, com base em alegado risco iminente, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A suspensão cautelar sem oitiva prévia do interessado é medida de exceção, somente admitida quando comprovados cumulativamente o risco iminente e a existência de motivação concreta e suficiente, conforme prevê o art. 45 da Lei nº 9.784/1999 e o art. 75 da Resolução CONTRAN nº 789/2020.

2. No caso concreto, o lapso temporal de quase dois anos entre os fatos apurados (2022) e a imposição da suspensão (2024) descaracteriza o risco iminente, afastando a excepcionalidade necessária à dispensa do contraditório.

3. A motivação do ato administrativo mostrou-se deficiente, consistindo em simples acolhimento de recomendação do Ministério Público, sem análise própria pela autoridade competente nem observância da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, art. 73.

4. A ausência de contraditório prévio para medida que afeta diretamente o exercício da atividade empresarial, por tempo indeterminado, caracteriza afronta aos direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5.
A jurisprudência do TJES, no Agravo de Instrumento nº 5005086-28.2024.8.08.0000, já reconheceu a ilegalidade do ato administrativo em situação idêntica, reforçando a necessidade de estabilidade e coerência das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.
A Administração Pública só pode impor suspensão cautelar de atividade empresarial sem contraditório prévio quando demonstrados, de forma inequívoca, o risco iminente e a motivação idônea do ato administrativo.

2.
A ausência de urgência atual e a fundamentação genérica baseada em recomendação ministerial não suprem os requisitos legais e constitucionais para adoção de medida excepcional.

3.
Medida restritiva imposta por prazo indeterminado, sem contraditório e em desconformidade com o procedimento interno previsto, revela-se manifestamente ilegal e ofensiva ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 45; Resolução CONTRAN nº 789/2020, art. 75, §1º; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, art. 73; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

[...]. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5013527-23.2024.8.08.0024. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 14/10/2025).

Outrossim, a própria sentença reconheceu que a suspensão cautelar possui previsão normativa e que, em tese, poderia ser adotada sem prévia manifestação do interessado, desde que caracterizado risco iminente. Todavia, à luz do conjunto probatório delimitado no
mandamus
, não se evidenciou, com a densidade necessária, risco concreto e atual que justificasse a adoção da medida mais gravosa disponível, notadamente quando consideradas a extensão da atividade regularmente desempenhada pela empresa e a reduzida representatividade das inconsistências identificadas.

Cumpre salientar que o controle jurisdicional do ato administrativo, embora não adentre o mérito propriamente dito, alcança a verificação da conformidade do ato com os princípios constitucionais e administrativos que regem a atuação estatal. O art. 5º, XXXV, da Constituição da República assegura a inafastabilidade da jurisdição, cabendo ao Poder Judiciário coibir excessos ou desproporções evidentes.

Nesse particular, a sentença recorrida não afastou a competência fiscalizatória do DETRAN/ES, tampouco declarou a impossibilidade de adoção de medidas cautelares em abstrato; limitou-se a reconhecer, no caso concreto, a desproporcionalidade da suspensão total das atividades, diante do contexto fático delimitado nos autos.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer
error in judicando
apto a ensejar a reforma da decisão. Ao revés, a r. sentença analisou de forma adequada os elementos probatórios e aplicou, com precisão técnica, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto.

Destarte, a decisão vergastada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência que condiciona a validade das medidas restritivas de direitos à demonstração concreta de seus pressupostos e à observância de critérios de adequação e necessidade.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença que concedeu a segurança para anular a penalidade cautelar de suspensão das atividades da impetrante; nesses termos,
julgo improcedente a remessa necessária
.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.